Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023339-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO BOURET ORRO
PACIENTE: PATRICIO FRANCISCO DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, DR. AUGUSTO BOURET ORRO, em favor de PATRICIO FRANCISCO DIAS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas.
Afirma o impetrante, que o paciente teve sua prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão ainda em 2018 e que desde então, vem cumprindo todas as condições.
Sustenta que até o momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, não havendo a juntada dos laudos periciais, tendo o parquet, pugnado por nova perícia.
Sustenta a ilegalidade do excesso de prazo, afirmando que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.
Pretende a concessão da ordem, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente está respondendo a ação penal pelo suposto crime de homicídio qualificado.
Ao analisar o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, o magistrado de origem, fundamentou que:
“No caso analisado, estes fundamentos devem ser sopesados de forma analógica, visto que o acusado encontra-se em liberdade, e vem cumprindo as condições que lhe foram impostas pelo Juízo, como bem reconhece o MPE em sua manifestação, não oferecendo, portanto, ao menos, neste Juízo de cognição sumária, risco para a ordem pública ou para a instrução criminal.
Como cediço, as prisões cautelares são subordinadas à cláusula rebus sic stantibus, assim como também a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão estão subordinadas à mencionada cláusula. Ou seja, demandam manutenção constante da realidade processual que lhes deu causa, sob pena de, a eventual alteração na realidade fática existente à época da decretação da prisão esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da decretação, bem como, ainda, sob pena de que com a nova realidade processual, os requisitos dos artigos 312 e 313 deixem de estar satisfeitos.
No caso analisado, muito embora o denunciado esteja cumprindo integralmente as condições que lhe foram fixadas quando da concessão de liberdade provisória em seu favor, não encontra-se presente, no feito, qualquer motivação para que sejam abrandadas mais ainda as medidas cautelares que lhe foram impostas, destacando-se, neste sentido, que as obrigações lhe foram estipuladas exatamente como condição para sua liberdade ambulatorial, ou seja, encontrava-se preso preventivamente, recluso em razão, sobretudo, da gravidade concreta dos delitos que lhe são imputados – um homicídio qualificado por motivo torpe, perpetrado em concurso de agentes, mediante o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – os quais tinham, por si sós, o condão de manter o requerente custodiado a bem da ordem pública.
Destaco, ainda, atento aos fundamentos do Ministério Público ao manifestar-se sobre o pedido do acusado, soar um tanto quanto esdrúxulo que o ora requerente, processado criminalmente por delito de tamanha reprovabilidade, cometido em situação atroz, apesar de ser beneficiário de uma concessão pelo Poder Judiciário, que lhe restituiu provisoriamente a liberdade mediante o simples cumprimento de medidas cautelares diversas, sinta-se ainda violado pelo Estado-Juiz tão somente por ver-se obrigado a observar rigorosamente as condições fixadas para restituição provisória de sua liberdade.
Neste sentido, ainda ressalto que, os predicados pessoais favoráveis do acusado foram um dos fundamentos que levaram o Juízo a conceder-lhe o benefício da dúvida e lhe permitir a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, pois, do contrário, estaria preso preventivamente na Penitenciária Estadual onde são alocados os presos desta Comarca.
Destaco, outrossim, que o caso analisado trata-se de matéria extremamente complexa, afeita ao rito escalonado do Tribunal do Júri, envolve fatos gravíssimos e diversos réus, o que justifica a morosidade na conclusão do feito, inclusive da judicium accusationis, visto que os prazos em matéria penal não são peremptórios, de contagem simplesmente aritmética. Neste sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça deste Estado:
(...) É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. (...) (N.U 1014526-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)
Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta, INDEFIRO INTEGRALMENTE o pedido formulado pela defesa do acusado PAULO FRANCISCO DIAS, pelo que mantenho INTACTAS as medidas cautelares diversas da prisão fixadas.
Outrossim, CHAMO O FEITO À ORDEM para, de ofício, REVOGAR a proibição de contato com a vítima, uma vez que impossível porquanto morta, porém, RATIFICAR a proibição de contato do denunciado com testemunhas do crime ou outros corréus, por qualquer meio, seja postal, telefônico, telemático (mensagens, aplicativos etc), internet (redes sociais, aplicativos de mensagens) e outros, sob pena de ser-lhe decretada novamente a prisão preventiva.
Em tempo, DEFIRO a prova pericial pretendida pelo MPE à fl. 919, pelo que DETERMINO a expedição de ofício à POLITEC para que realize a perícia, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias e, no máximo em 10 (dez) dias contados da conclusão do laudo pericial, apresente-o ao Juízo. Na sequência, vistas às partes para manifestarem-se. Com a vinda do laudo, e decorrido o prazo para que as partes manifestem-se sobre seu conteúdo, CERTIFIQUE a Secretaria se foram produzidas todas as provas pretendidas por ambas as partes, bem como, se foram ouvidas todas as testemunhas e acusados. Não havendo, nesta hipótese, providências a serem tomadas, deverá, então, o feito ser remetido para memoriais começando pela acusação, e na sequência pela defesa, vindo-me após concluso para sentença.
Ciência às partes e ao MPE. Às providências. Cumpra-se. " (sic - id. 66172990)
Os impetrantes apresentam a proposta argumentativa pelo excessivo prazo para a formação da culpa, o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, vez que após análise, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.
Diante dos argumentos expendidos e das informações presentes até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, por razões bem claras;
Primeiramente, trata-se de crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus e a necessidade de atos processuais e diligências a fim de buscar verdade real dos fatos.
Segundo, o magistrado determinou, conforme de observa, prazo para a entrega dos laudos periciais, posteriormente, arindo-se prazo para as partes se manifestarem.
Terceiro, não se pode ignorar também, que no corrente ano, houve a total paralisação do Poder Judiciário no que se refira a realização de audiências presenciais e sessões do tribunal do júri, em razão da Resolução no. 62 do CNJ que estabeleceu providências emergenciais para o combate a contaminação da população pelo vírus covid-19.
Ou seja, todos os trabalhos, sejam administrativos, periciais, efetivos, diretivos e de julgamento, sofreram com atrasos e interrupções momentâneas.
A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das politicas públicas e particulares, não so no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de adminstração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.
Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, ao menos por ora.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator